Tribunal: TJDFT
Processo: 0734309-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734309-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDNA MARIA DIAS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em cumprimento sentença contra a Fazenda Pública no 0708600-74.2022.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada julgou parcialmente procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL para decotar o excesso alegado e fixar o valor da execução conforme planilha de ID 133846392: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move EDNA MARIA DIAS e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, que a pretensão da autora está prescrita; que caso o cumprimento de sentença seja extinto, eventuais honorários advocatícios fixados inicialmente devem ser afastados, pois o cumprimento não gerou quaisquer benefícios econômicos aos autores, pleiteando também a revogação de honorários fixados anteriormente em favor das autoras; que há excesso de execução, devendo ser utilizada a TR como índice de correção monetária até novembro/2021 e após esse período a SELIC, em face da Emenda Constitucional n.o 113/2021, requerendo que seja acatada sua memória de cálculos; que quanto aos honorários sucumbenciais há necessidade de liquidação da sentença; que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento; requereu a concessão do efeito suspensivo. Subsidiariamente, requereu a aplicação de juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009 e em caso de eventual procedência total ou parcial dos pedidos, que seja determinada a incidência/retenção de contribuição previdenciária/Imposto de Renda sobre os respectivos valores; requereu, ainda, a revogação/redução dos honorários fixados inicialmente em favor dos autores (ID 133846391). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação, aduzindo que a pretensão não se encontra prescrita; que os honorários fixados no recebimento do cumprimento de sentença são devidos, nos termos da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça; ratificaram seus cálculos; afirmaram que não pleitearam honorários relativos à fase de conhecimento e que não deve ser deferido o efeito suspensivo. Subsidiariamente, pugnaram pela aplicação da SELIC após 09/12/2021 e pelo prosseguimento do feito pelo valor incontroverso (ID 136518198). É o relatório. Decido. O réu informou que não possui interesse no Juízo 100% digital (ID 133846391). Em razão da não adesão da parte ao Juízo 100% digital, o procedimento deste processo não se altera, motivo pelo qual não há anotação a fazer nos autos eletrônicos. O réu arguiu que a pretensão da autora está prescrita. Contudo, verifica-se que o título executado transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 129173558, pág. 66), não tendo transcorrido 5 (cinco) anos dessa data até a data de ajuizamento da presente ação (25/06/2022), razão pela qual rejeito esse pedido. O réu aduziu que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento, caso contrário, esses deveriam ser antes liquidados. Com relação a impossibilidade de se fixar honorários relativos à fase de conhecimento e sua eventual liquidação, verifica-se que esses não foram fixados, uma vez que na decisão de ID 129384053 apenas foram arbitrados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ), que são diversos daqueles honorários relativos à fase de conhecimento. Assim, nada a prover neste ponto. O réu requereu que fosse determinada a incidência de contribuição previdenciária e de imposto de renda no crédito executado, todavia esses já incidem e são retidos no momento da expedição do requisitório, portanto nada a prover neste ponto. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR até novembro/2021 e após esse período a SELIC, e não o IPCA-e. Em análise dos autos, verifica-se que o título executado fixou de forma expressa que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 129173558, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). O Supremo Tribunal Federal, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Contudo, houve a emenda à Constituição Federal (Emenda Constitucional n.o 113/2021), estabelecendo a taxa SELIC como fator a ser utilizado para os encargos moratórios das dívidas da Fazenda Pública, por isso, mesmo havendo coisa julgada sobre a matéria, essa deve ser flexibilizada em razão da modificação legislativa constitucional, por isso, a partir de 9/12/2021 esse é o índice que deve prevalecer. Nesse contexto, assiste razão ao réu, devendo a impugnação ser acolhida nesse ponto. Os autores requereram o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso do débito (ID 136518198). O pedido não tem respaldo lógico ou jurídico, pois o processo não está parado e tampouco há motivo a justificar a pretensão de fracionamento da requisição de pequeno valor - RPV, cujos prazos são exíguos. Assim, indefiro o pedido. Indefiro a concessão do efeito suspensivo requerido pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio de Requisição de Pequeno Valor ou precatório, cuja expedição se dá somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do feito. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que neste caso corresponde ao proveito econômico, qual seja o excesso de execução de R$ 8.621,91 (oito mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e um centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou diversas alegações que foram rejeitadas, com exceção do pleito de excesso de execução que diminuiu o valor do débito em aproximadamente 47% (quarenta e sete por cento), portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.638,63 (nove mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme planilha de ID 133846392. Condeno as partes no percentual de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 129173554) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 129384053.” Os agravantes sustentam que é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Afirmam que a correção monetária traduz questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso. Esclarecem que a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ no julgamento dos Temas 810 e 905 (ID 40197225). Assim, os agravantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para a determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 40197227. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Os agravantes pediram a aplicação de índice de correção monetária, com a aplicação do IPCA-E a partir de 30/6/2009. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Portanto, o IPCA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Assim, há elementos que apontem a necessidade de utilização do índice de correção IPCA-e para os cálculos do feito de origem. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e a partir de 30/6/2009. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator